Tribunal: STF
Processo: MS 39927
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COATORES. PROVÁVEL DECISÃO JUDICIAL DO TRE/AL E DO TJSP. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Alexandre Pereira Clemente da Silva, contra “provável ato do TRE – AL e TJSP”, a fim de assegurar seu direito de participar das eleições, ameaçado em decorrência de ilegalidade no processamento de Revisão Criminal que tramita no TJSP sob o nº 0031344-62.2024.8.26.0000.



    O impetrante narra que era candidato a vereador em Pilar/AL e teve o registro da sua candidatura indeferido por decisão judicial fundada na constatação de existência de condenação em processo criminal. Diante desse fato, requereu liminar nos autos da revisão criminal que tramita no TJSP, mas teve seu pleito indeferido.



    Defendeu o impetrante que tem direito líquido e certo ao registro de sua candidatura. Ao final, requer os benefícios da assistência gratuita e pleiteia, em síntese:



    “De todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência a concessão de liminar suspendendo todos os efeitos penais DO PROCESSO 0002338-08.2007.8.26.0646 VARA ÚNICA URANIA - SP), PROVISORIAMENTE, uma vez que tal decisão é possível ser revertida, porém sem a concessão da presente liminar IMPEDIRÁ DEFINITAVAMENTE do Impetrante participar das eleições municipais que por sua vez, já fez o seu Registro de Candidatura, que aguarda julgamento do Juízo Eleitoral, não obtida liminar nesta Justiça Comum, a tendência é que seja impedido de ser candidato, EM CASO DE PROCEDÊNCIA POSTERIOR DA REVISÃO CRIMINAL, não haverá mais oportunidade do exercício, denegando um direito constitucional previsto no art. 14 da CF, como cidadão brasileiro devidamente alistado na forma da lei, no gozo de direitos políticos e apto a exercer a soberania popular, tendo a capacidade passiva de se oferecer a candidatura a Vereador na cidade de Pilar – AL”



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra “provável ato do TRE – AL e TJSP”. 



    À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra Juiz de Direito. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, a orientação desta Suprema Corte, salvo em casos excepcionais, é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)



    O referido entendimento também pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1°, RISTF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente